Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL NÃO REGISTRADO. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Ainda que se trate de imóvel irregular, não há que se falar em ausência de interesse de agir na propositura da ação de usucapião pelo seu possuidor (cessionário), até porque referida ação tem natureza declaratória, sendo o registro da propriedade efeito secundário dessa declaração (CC 1241 parágrafo único).
2. Não se aplica a teoria da causa madura quanto não inaugurada a fase instrutória (CPC/2015 246 § 3o).
3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.